Tribunal: TJPA
Processo: 0808229-22.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808229-22.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. E. D. S. D. V., LINO FERNANDO SANTOS DE VIVEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808229-22.2018.8.14.0000.

JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMRESARIAL DE BELÉM.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: M.E.D.S.D.V.

REPRESENTANTE: LINO FERNANDO SANTOS DE VIVEIROS

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CONFRONTO COM AS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO EXPEDIDAS PELA ANS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA DOENÇA DA QUAL É PORTADOR O AGRAVADO. NÃO CABE AO PLANO DE SAÚDE LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, COMPETÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE. JURISPRUDENCIA ESTADUAL E DO STJ. RISCO À SAÚDE E À VIDA EVIDENCIADO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808229-22.2018.8.14.0000.

JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMRESARIAL DE BELÉM.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: M.E.D.S.D.V.

REPRESENTANTE: LINO FERNANDO SANTOS DE VIVEIROS

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação de Tutela
(autos n° 0856630-22.2018.8.14.0301), oriunda da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por
M.E.S.V.
, representada por seu genitor
Lino Fernando Santos de Viveiros,
que deferiu pleito antecipatório de urgência, para que a UNIMED BELÉM autorizasse/fornecesse as sessões das terapias especializadas que lhe foram prescritas, de forma ininterrupta e no quantitativo solicitado pela médica que acompanha a criança, tais como: sessões de fonoaudióloga, com especialidade em motricidade oral (capacitação pelo método Padovan, capicitação em bandagem terapêutica); sessões com Terapeuta ocupacional (habilitado no método BOBATH infantil, e com capacitação integral sensorial, modelo lúdico e inclusão escolar); sessões com Psicólogo (capacitado na metodologia ABA) e Psicopedagogo (capacitado na metodologia ABA para auxiliar no acompanhamento escolar).

Em suas razões (Id. 1062151 – Pág. 4/14), alega que a agravada é titular de contrato de plano de saúde firmado junto à Agravante, sendo portadora de Síndrome de Down (CID Q.90) e solicitou liberação de Sessão de Psicoterapia, obtendo negativa de autorização sob o argumento de que o seu plano não contempla a realização desse tipo de procedimento.

Afirma que o contrato firmado entre as partes é regulamentado pela Lei 9.656/98 e completamente regulado pelas disposições da Agencia Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sendo de sua competência, conforme previsão contida no art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2000, a elaboração do rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referencia básica para os fins do disposto na Lei nº 9.656/98, e suas excepcionalidades, cujas regras encontram-se atualmente estabelecidas pela Resolução Normativa – RN n.º 428, de 2017.

Enfatiza que o contrato celebrado entre a autora e a UNIMED Belém, que segue anexo, dispõe expressamente, na Cláusula IV, que a cobertura deverá se restringir aos procedimentos elencados na Resolução Normativa 428/2017.

Assim, argumenta que, conforme relatório médico apresentado, a autora é portadora Síndrome de Down (CID Q.90), de modo que a referida patologia não se coaduna com nenhuma das hipóteses trazidas na Diretriz de Utilização nº 108 do anexo II da Resolução Normativa nº 428/2017 que autoriza a realização de um dos procedimentos requeridos pela parte adversa, qual seja, a denominada psicoterapia, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura ao procedimento.

Alega a ausência da “probabilidade do direito” da autora/agravada, eis que a UNIMED BELÉM agiu em total consonância com o disposto no art. 10, §4º, da Lei nº 9.656/1998, arts. 2º e 15 da RN 428/2017/ANS, de forma que manter a decisão agravada significa contrariar o disposto na lei e na jurisprudência.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, postulando, ao final, pelo provimento do recurso, reformando-se integralmente o pleito antecipatório.

Documentos referentes ao preparo juntados (ID n.º. 1062154, ID n.º 1062155 e ID n.º 1062157).

Distribuídos os autos sob minha relatoria.

Ao apreciar o requerimento de suspensão da liminar deferida, entendeu-se pela manutenção da decisão do juízo de primeiro grau (Id. 1075079 – Pág. 1/4).

Contrarrazões apresentadas (Id. 1350389 – Pág. 1/9), na qual a agravada pugna pelo improvimento do presente recurso.

Devidamente relatado. Passa-se a dirimir a controvérsia.

VOTO

VOTO

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular
(ID n.º. 1062154, ID n.º 1062155 e ID n.º 1062157)
. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Cinge-se a demanda acerca do cabimento ou não de obrigação de fazer imposta à agravante, consistente na autorização de sessões de psicoterapia à agravada, indicada por profissionais da saúde de acompanhamento social da recorrida, porém supostamente não permitidas pela ANS para tratamento de pessoas portadoras da Síndrome de Down (CID Q.90).

Extrai-se do relatório médico (ID n.º 6555941) da Dra. Érica da Silva Rodrigues Coelho (Pediatra), CRM – RJ 5291871 – 7, acostado aos autos originários, (0856630-22.2018.8.14.0301) que a agravada, devido a ter as particularidades da Síndrome de Down, necessita de acompanhamento multiprofissional com experiência no tratamento da referida deficiência, sendo constituídos por fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicopedagogos(as), a fim de melhorar o desenvolvimento neuro-psicomotor e cognitivo da paciente.

Em mesmo sentido há recomendação (ID n.º 6555941 – pág. 5) expedida pela Dra. Diellen Leão e Souza Brito (Psicóloga), CRP10 03430, para que a recorrida continue realizando o tratamento médico por meio das terapias especializadas, a fim de se evitar maiores atrasos no seu desenvolvimento cognitivo, tendo em vista que a sua condição clínica, portadora da Síndrome de Down, já lhe traz prejuízos significativos de ordens cognitivas, linguísticas e interativas.

Nesse contexto fático e probatório
, entendo ter sido acertada a decisão do juízo
a quo
, uma vez que o tratamento foi recomendado por profissionais da área da saúde, com experiências para tanto e responsáveis pelo quadro clínico da paciente.

E como frisado, a interrupção do tratamento especializado, por meio da psicoterapia, pode acarretar maiores risco ao desenvolvimento cognitivo e social da paciente.

Vale ressaltar que a operadora do plano de saúde alegou que o tratamento de psicoterapia não estaria disponível à síndrome
diagnosticada na agravada (CID Q.90), com base no item 108 do anexo II da Resolução Normativa n.º 428/2017 da ANS (ID n.º 1062151 – pág. 6/7).

No entanto, entendo que não lhe incumbe
limitar o tipo de tratamento que será prescrito, competência essa que pertence ao profissional especializado da saúde que assiste a paciente, razão pela qual é descabida a negativa de autorização/fornecimento das sessões de psicoterapia
pelo simples motivo das

diretrizes de utilização - DUT da ANS
não o preverem para o tratamento da
doença da qual é portadora a agravada.

Portanto, considerando que o contrato não exclui o tratamento para a
doença da agravada
e que a profissional especializada de saúde que acompanha a paciente, entende que o tratamento mais adequado, este deve ser coberto pelo convênio na forma prescrita.

Nesse sentido as jurisprudências do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO DIAGNOSTICADO COM TEA. TRATAMENTO DE PSICOLOGIA, FONODIAULOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. INDICAÇÃO MÉDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em caso de enfermidade, terá atendimento adequado. 2. A listagem de tratamentos definidos em rol da Agência Nacional de Saúde - ANS tem por escopo definir procedimentos, exames médicos e clínicos mínimos e de cobertura obrigatória. Por conta disso, a jurisprudência tem entendido que a listagem é meramente exemplificativa
. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Acórdão 1219547, 07125505320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA,

4ª Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no PJe: 10/12/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO REVLIMID (LENALIDOMIDA). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que confirmou a tutela provisória de urgência e julgou procedente o pedido para condenar a ré a suportar o ônus financeiro de fornecer o medicamento Revlimid (Lenalidomida), pelo período prescrito pelo médico assistente. 2. O rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana - fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(
Acórdão 1222875
, 07080828320198070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Também sedimenta o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA/INJUSTIFICADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Está firmada a orientação de que é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor,
de modo a atrair a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1723344/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)

Ademais, resta evidenciada que a não continuidade do tratamento especializado, a psicoterapia, à agravada, impõe risco de dano irreparável a sua saúde, como alegado na inicial e não refutado nas razões deste recurso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento para manter
ipsis litteris
a decisão agravada
.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________ de 2020.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora

Relatora

Belém, 05/10/2020